Tribunal: TJSP
Processo: 1001381-73.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Escrivã de Polícia – Pedido de correção de proventos de acordo com a classe em que se deu a aposentadoria, bem como de pagamento das diferenças pretéritas apuradas – Sentença de procedência – Insurgência – Descabimento – A exigência de serviço público nos 5 (cinco) anos anteriores à aposentadoria toca, exclusivamente, ao cargo público e não à classe –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Escrivã de Polícia – Pedido de correção de proventos de acordo com a classe em que se deu a aposentadoria, bem como de pagamento das diferenças pretéritas apuradas – Sentença de procedência – Insurgência – Descabimento – A exigência de serviço público nos 5 (cinco) anos anteriores à aposentadoria toca, exclusivamente, ao cargo público e não à classe – Inteligência do artigo 40, caput, § 1o e inciso III, da CF/88 – Distinção entre cargo e classe – Precedentes do STF e desta Corte de Justiça – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.